Tribunal: TJSP
Processo: 1036265-97.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de aposentadoria – Ex-servidora pública estadual – Ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ), à vista de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a natureza da ação não se amoldar às exceções legais – Competência absoluta – Inteligência do art. 2.o, caput e §§ 1.o e 4.o, da Lei n.o 12.153/09, bem como art. 9.o,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de aposentadoria – Ex-servidora pública estadual – Ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ), à vista de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a natureza da ação não se amoldar às exceções legais – Competência absoluta – Inteligência do art. 2.o, caput e §§ 1.o e 4.o, da Lei n.o 12.153/09, bem como art. 9.o, caput, do Provimento CSM n.o 2.203/14 – Desnecessidade, ademais, de realização de prova pericial complexa – Sentença anulada de ofício, com determinação – Prejudicado o exame do apelo interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052828-30.2019.8.26.0053
C
Registro: 2020.0000562526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1036265-
97.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANIR SOARES, é
apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam, de ofício, a r.
sentença, com determinação. Prejudicado o exame do apelo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052828-30.2019.8.26.0053
C
Voto no 17.641
Apelação Cível no 1036265-97.2015.8.26.0053
Apelante
: IVANIR SOARES
Apelado
: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: OTAVIO TIOITI TOKUDA
APELAÇÃO Ação revisional de aposentadoria Ex-servidora
pública estadual Ação de competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública (JEFAZ), à vista de o valor da causa ser inferior a
60 (sessenta) salários mínimos e a natureza da ação não se
amoldar às exceções legais Competência absoluta Inteligência
do art. 2.o, caput e §§ 1.o e 4.o, da Lei n.o 12.153/09, bem como art.
9.o, caput, do Provimento CSM n.o 2.203/14 Desnecessidade,
ademais, de realização de prova pericial complexa Sentença
anulada de ofício, com determinação Prejudicado o exame do
apelo interposto.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação revisional de aposentadoria ajuizada por ex-servidora
pública estadual, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 234/237, integrada à fl. 253.
Apelou a autora (fls. 260/280) pugnando, em
síntese, pela inversão do julgado.
O recurso recebeu resposta (fls. 295/330).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
autora,
servidora
pública
estadual
inativa, ajuizou a presente demanda em face do Estado de São
Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV pugnando pela revisão
dos seus proventos, sob a alegação de que o benefício
previdenciário deveria ser pago de forma integral, e não
proporcional, tendo em vista a doença que a acomete, fato que
daria ensejo à aposentadoria por invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052828-30.2019.8.26.0053
C
A r. sentença houve por bem julgar extinta
a ação, sem resolução do mérito, em relação ao Estado de São
Paulo e, no mérito, improcedente.
É caso de não conhecimento do recurso em
virtude da incompetência desta C. Câmara face à competência
absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2.o,
§ 4.o, da Lei n.o 12.153/09).
O C. Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento firmado no sentido de que o valor dado à causa
pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
(cf. AgRg no AREsp 384.682/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 07/10/2013; AgRg no AREsp 349.903/RJ, Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
DJe
12/09/2013;
AgRg
no
REsp
1373674/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/09/2013).
Ora, tendo sido atribuído à causa o importe
de R$ 42.000,00 (fls. 13), inferior a 60 (sessenta) salários
mínimos, portanto, nos termos do art. 2.o, caput, da Lei n.o
12.153/09, e não sendo o caso de uma das exceções previstas §
1.o do mesmo dispositivo legal, curial que a ação tramitasse
pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ,
cuja competência é absoluta, a teor do disposto no § 4.o, in
verbis:
Art. 2.o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1.o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I

as
ações
de
mandado
de
segurança,
de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052828-30.2019.8.26.0053
C
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal,
Territórios
e
Municípios,
autarquias
e
fundações públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
(...).
§ 4.o No foro onde estiver instalado Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
(grifos nossos).
Transcorrido o lapso quinquenal do art. 23
da Lei n.o 12.153/091, houve por bem o C. Conselho Superior
da Magistratura editar o Provimento n.o 2.321/16, que alterou
a redação do art. 9.o, caput, do Provimento n.o 2.203/14, no
sentido de se reconhecer a competência plena dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
Art. 9.o Em razão do decurso do prazo previsto pelo
artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do
artigo 2.o, § 4.o, do referido diploma legal.
(grifo nosso).
Observe-se não se tratar de causa complexa,
tanto que o próprio Juízo proferiu julgamento antecipado2 e,
ainda que se admita tal possibilidade, não haveria prejuízo
ao rito sumariíssimo à vista da ausência de complexidade a
autorizar, se o caso, a realização do exame técnico do art.
10 da Lei n.o 12.153/093, consoante já se decidiu em sede de
1 Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor
desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da
organização dos serviços judiciários e administrativos.
2 Em que pese tivesse, inicialmente, fixado a competência do JEFAZ (fls. 401) e, após manifestação da
autora alegando que haveria a necessidade de realização de “prova pericial complexa” (fls. 406/409),
reconsiderado sua decisão (fls. 414/415).
3 Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará
pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052828-30.2019.8.26.0053
C
Conflito de Competência dirimido pela C. Câmara Especial4.
Sendo assim, a hipótese é de nulidade da
sentença em virtude da incompetência absoluta do Juízo a quo,
à vista de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos e a natureza da ação não se amoldar às
exceções legais, bem como diante da desnecessidade de prova
pericial complexa, sendo de rigor a remessa dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) da Comarca de São
Paulo/SP para processar e julgar a demanda.
De se observar, contudo, que os atos
processuais e decisórios praticados pelo Juízo incompetente
terão sua validade e eficácia conservadas, a teor do disposto
no art. 64, § 4.o, do Código de Processo Civil, salvo se, por
manifestação fundamentada do juízo competente, observados o
contraditório e a ampla defesa, não forem ratificados (STF
2.a Turma AgR no ARE n.o 850.933 Rel. Min. Dias Toffoli
j. 02.05.2017).
Prejudicado o exame do apelo interposto.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
prejudicado o recurso, anulo, de ofício, a r. sentença e
determino a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública
de
São
Paulo/SP,
para
processamento da ação nos termos da Lei n.o 12.153/09.
RENATO DELBIANCO
Relator
4 TJSP; Conflito de competência 0041698-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernando Torres Garcia (Pres.
Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Indaiatuba - Vara do Juizado Especial
Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 04/12/2018.